Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013759-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (INTERESSADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013759-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: MAYRA REGINA SILVINA ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – LIDERANÇA DO “COMANDO VERMELHO” – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES E ESTADO GESTACIONAL DE ALTO RISCO – PACIENTE FORAGIDA – DESCABIMENTO DA MEDIDA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado nos delitos imputados à paciente [organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro], somado ao fato de ela ser apontada como uma das lideranças do “Comando Vermelho”, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

O risco concreto de reiteração da prática delitiva está demonstrado, também, pela condenação anterior ostentada pela paciente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

“A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que,
‘a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida’
.

No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal”
[STJ, AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013759-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: MAYRA REGINA SILVINA ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Luís de Oliveira, em favor de Mayra Regina Silvina Anjos, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei n. 9.613/98], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante aduz que a paciente está grávida, com gestação de extrema gravidade, e que os fundamentos apresentados para o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, ou substituição para prisão domiciliar são insuficientes para demonstrar efetivamente a necessidade de sua permanência no cárcere.

Assinala que além da gravidez de risco, a paciente possui outros quatro filhos, sendo dois deles menores de doze anos.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a fim de aguardar o julgamento em sua residência para cuidar de seus filhos e em razão de sua gravidez.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

O novo defensor constituído pela impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

O pleito foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013759-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Mayra Regina Silvina Anjos
, a prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei n. 9.613/98], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], perpetrado em coautoria com outros 10 [dez] denunciados
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória
[2]
,
verbis
:

“
FATO 1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que em
meados do ano de 2022
, em
Pontes e Lacerda/MT
, Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis,
Mayra Regina Silvina Anjos
e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados,
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável
, conscientes de que
estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa denominado ‘Comando Vermelho’
, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti, Ademir Junior de Souza Sales, Cícera Elizabete da Silva dos Santos, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis,
Mayra Regina Silvina Anjos
e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes
.

FATO 3 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Insurge-se, também, que, em decorrência da prática do tráfico de drogas,
desde o ano de 2022
os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Larissa Ferreira Silva,
Mayra Regina Silvina Anjos
e Thiago da Silva Bedone
dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais
, especialmente da prática ilícita de
tráfico de drogas
.

DA NARRATIVA FÁTICA

Extrai-se dos autos de inquérito policial que,
em meados do ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis,
Mayra Regina Silvina Anjos
e Thiago da Silva Bedone, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis,
Mayra Regina Silvina Anjos
e Thiago da Silva Bedone
são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
.

Consta dos autos que, a autoridade policial iniciou as investigações após a apreensão de um aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico (autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a
contabilidade do tráfico de entorpecentes
sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era, até meados do mês de setembro de 2022, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’. Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as
‘lojinhas’
, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 – pág. 9 e ss).

Infere-se que uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a conta-corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada Larissa Ferreira Silva.

Consta da investigação que, apenas nos meses de junho e julho de 2022, foi movimentada na conta de Larissa Ferreira a expressiva quantia de R$ 245.182,97. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada Larissa Ferreira Silva passou a executar a contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (vide id. 122176775 – pág. 2 e ss) foi elaborado após a prisão em flagrante do denunciado Tiago Barbosa do Amaral (vulgo ‘FIOTE’) em 2 de maio de 2022 (autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados Fábio Barbosa Freres e
Mayra Regina Silvina Anjos
são as
principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT
, sendo responsáveis pela
gestão do tráfico de entorpecentes
, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis são responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas
‘bocas de fumo’
do município de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se que a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente também faz a contabilidade da venda dos entorpecentes. A increpada é esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral, vulgo
‘Fiote’
, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi
a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral
que
a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico,
demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico. Além disso, foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 – pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado Thiago Barbosa do Amaral, mesmo após ser preso, com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente, permaneceram ativos em suas ações delituosas.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente estava no grupo de Whatsapp
‘Compras e Vendas PL’
. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 – pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’, por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso. Disse também que ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira.

Consta, outrossim, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (id 122176776), que foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022, na residência de Naedja Alves da Silva, que, ao tempo dos fatos, era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT.

No referido relatório de investigação, extrai-se que os denunciados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa.

Através do Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (id 122176777), oriundo de interceptação legalmente autorizada pelo juízo, verifica-se que os denunciados
Mayra Regina Silvina Anjos
e Fábio Barbosa Freres
atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra
.

Registra-se que a increpada
Mayra Regina Silvina Anjos
é membro do grupo de
WhatsApp
denominado
‘Finanças’
, o qual é destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa. A increpada exerce o cargo de gestão na organização. Ressalta-se ainda, que a denunciada
Mayra Regina Silvina Anjos
é administradora do grupo de WhatsApp denominado
‘Quadro P.L’
, demonstrando sua
responsabilidade pelos assuntos gerais
da facção no município de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a autoridade policial,
a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região
. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 – pág. 63), demonstra que a denunciada Mayra, vulgo
‘Belly’
, tem seu
epíteto anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas
, cujo objeto foi apreendido quando da prisão do increpado Tiago, vulgo
‘Fiote’
, também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes, as provas demonstram que
‘Belly’

recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas
,
sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT
. Além disso, a increpada
Mayra
e o suspeito de apelido ‘Bruno’
são suspeitos de determinar a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa
(vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 – pág. 19).

O increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, vulgo
‘Toledo’
ou
‘Toledinho’
, também é tido por revendedor do entorpecente, possuindo seu apelido nas anotações da venda de entorpecente (50g de petróleo, ou seja, pasta base de cocaína, no id. 122176775 – pág. 32):

[...]

Além disso, seu numeral telefônico foi apontado pelo Whatsapp como pertencente ao grupo
‘Dívidas’
(vide Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id 122176777) indicando que ele exerce a função de
‘disciplina’
, pois, ao que consta dos autos, o grupo é voltado à cobrança de quem deve à facção. Não fosse isso,
o increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis também tem provável envolvimento no homicídio de Josias
, tendo sido capturado por câmeras de segurança
na companhia da denunciada Mayra entrando no quintal onde a vítima foi executada
(id. 122178156 – pág. 18). As investigações dão conta de que Maicon auxilia na
‘Disciplina’
do Comando Vermelho na região, razão pela qual é temido nas redondezas.

Por sua vez, o denunciado Luiz Carlos de Sales, vulgo
‘Porco’
, vende o entorpecente da facção. As anotações apreendidas pela polícia demonstram que ele tinha dívida referente a ‘petróleo’, o que é base de cocaína, pegando, para revender, porções que vão de 25 a 600 gramas, conforme Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, id. 122176775 – pág. 37:

[...]

Na facção criminosa, o denunciado Fábio Barbosa Freres é apelidado de ‘Bruno’, e,
tal como a increpada Mayra
, é um dos ‘cabeças’ do grupo criminoso, sendo apontado como o ‘final da linha’, ou seja, está à frente do grupo, comandando o grupo e a venda de drogas. O relatório de id. 122176773 – pág. 6 e ss. mostra ‘Bruno’ determinando como deve ser feita a contabilidade do tráfico. Percebe-se também do referido documento que ‘Bruno’ dá ordens por um grupo de WhatsApp, bem como é cientificado das finanças do tráfico, bem como de quem pagou ou não as dívidas de drogas (traficantes revendedores do entorpecente da facção). Além disso, ele também recebe valores proveniente do tráfico (vide id. 122176775 – pág. 27). Foi, também, apontando como mandante de mortes ocorridas no município de Pontes e Lacerda/MT por ordem da facção, tendo, em tese, imagens suas no local do crime de homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes.

Cícera Elizabete da Silva dos Santos é conhecida por ‘Betinha’. Da mesma forma, como os outros denunciados, ela faz a venda do entorpecente da facção criminosa, sendo detentora de uma ‘lojinha’ que vende uma grande quantidade de entorpecentes. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176775) demonstra que ‘Betinha’ recebeu várias porções de entorpecente, contraiu dívidas com os criminosos (oriunda dos entorpecentes), bem como tinha seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos, vide id. 122176775 – pág. 7, 122176775 – pág. 14 e id. 122176775 – pág. 15:

[...]

Ademir Junior de Souza Sales, alcunha
‘Vila Bela’
, também tem seu nome constado das anotações do tráfico, tal como no documento de id. 122176775 – pág. 13, em que ele compra da facção 400g de entorpecente, além de outras transações de droga e dinheiro envolvendo o epíteto ‘Vila Bela’:

[...]

Thiago da Silva Bedone é tido por um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773) demonstra que transferências suas para a conta corrente de Larissa, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 – pág. 8, demonstra-se que o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo. Além disso,
‘Bedone’
é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 – pág. 5)”.

Com efeito, a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda representou pela prisão preventiva da paciente,
Mayra Regina Silvina Anjos
, e de outros 8 [oito] suspeitos
[3]
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Colho de excertos da representação:

“A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 , o qual aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69), LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) são os principais responsáveis pela distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas (PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda.

O referido relatório aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61)
despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda
(pg. 91),
sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região
. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) possuem a função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção.

Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (ANEXO 2, pg. 103-137), o qual demonstra que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62), THIAGO DA SILVA BEDONE (CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda em favor da organização criminosa autodenominada
‘Comando Vermelho’
.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda.

Anexa-se, ainda, o Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 3), o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013).

O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61)
exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho em diversos municípios mato-grossenses
, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF no 035.013.041-88)
é membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp, indicando que é uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo
.
MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda
.

[...]

A investigada
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) é apontada no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT e no Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT como
uma das principais lideranças da facção ‘Comando Vermelho’ no estado de Mato Grosso
, sendo uma das responsáveis pela gestão da facção nos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

[...]

No caso em tela, há de se ressaltar que, em razão do papel de liderança que ocupam,
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61)
são investigados pela prática de homicídios ocorridos a mando da facção em Pontes e Lacerda
. A título de exemplo, junta-se o Relatório de Investigação n. 2022.13.36724 (ANEXO 5), o qual aponta que
MAYRA
e FÁBIO
não apenas autorizaram, mas determinaram a morte de JOSIAS VINICIUS DOS SANTOS FAGUNDES
”.

O juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda decretou a prisão preventiva da paciente, assim fundamentando:

“Consoante constou da representação da Autoridade Policial, que fez uma análise e síntese dos fatos apurados nos relatórios de investigação supramencionados, extrai-se a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria dos representados.

Vejamos:

‘(...) Após apreensão de aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e obtenção de autorização judicial para afastamento do sigilo telemático do aparelho (PJe n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda elaborou o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, o qual demonstra a dinâmica do fluxo de ativos obtidos pela facção com a venda de entorpecentes na região. O referido Relatório Técnico demonstra, à exaustão, que a contabilidade do tráfico de entorpecente sob domínio da facção Comando Vermelho era, até o mês de setembro de 2022, contabilizado por THIAGO HENRIQUE VARCONTI (vulgo ‘GABI’), o qual prestava conta dos valores arrecadados a um indivíduo de vulgo ‘BRUNO’ (identificado como FÁBIO BARBOSA FRERES, CPF 054.634.211-61), uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho na região oeste mato-grossense.

O Relatório Técnico demonstra, ainda, que THIAGO HENRIQUE VARCONTI depositava o valor obtido com a venda de entorpecentes em diversas contas, sobretudo a conta corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição: Mercado Pago, em nome de LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32). No documento, consta que, em menos de dois meses, THIAGO HENRIQUE VARCONTI chegou a movimentar um montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais).

LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32) surge, então, como um dos principais vértices do fluxo de ativos da facção, sendo a responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas, conforme fluxograma de pg. 14, com o objetivo de mascarar a origem dos valores angariados. Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Não há dúvidas de que esses valores são oriundos do tráfico de entorpecentes, pois THIAGO HENRIQUE VARCONTI foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil em setembro de 2022 (PJe n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJe n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69), LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38) são os principais responsáveis pela
distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município
.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual
posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas
(PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido
o caderno utilizado para a contabilidade
do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda.

O referido relatório aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61)
despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda
(pg. 91), sendo
responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região
. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF no 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38) possuem a função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção.

Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação no 2022.13.45874 (ANEXO 02, pg. 103-137), o qual demonstra que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62), THIAGO DA SILVA BEDONE (CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda em favor da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Anexa-se, ainda, o
Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 03)
, o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013).

O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61)
exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho
em diversos municípios mato-grossenses, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
(CPF n. 035.013.041-88) é
membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp
, indicando que é
uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo
.
MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda
.

MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) aparece no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (pg. 136), indicando que o mesmo ainda exerce a função de ‘disciplina’, pois tal grupo é utilizado pela facção para o registro e cobrança das dívidas dos usuários de entorpecentes.

KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) aparece no Relatório Parcial como pertencente ao grupo ‘Compras e Vendas PL’ (pg. 136), indicando que a mesma atua na compra e venda de entorpecentes da facção no município de Pontes e Lacerda’.

Consoante elementos de informações carreados aos autos, percebe-se que os representados
integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, exercendo funções de gestão e comando.

A representada
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
é apontada no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT e no Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT como uma das principais lideranças da facção
‘Comando Vermelho’
no estado de Mato Grosso, sendo uma das responsáveis pela gestão da facção nos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

De igual forma, o representado FÁBIO BARBOSA FRERES é apontado no Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 e nos demais elementos trazidos aos autos como a liderança máxima da facção Comando Vermelho em Pontes e Lacerda, ocupação conhecida dentro da referida facção como ‘Voz’.

Ainda, há de se ressaltar que, em razão do papel de liderança que ocupam,
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
e FÁBIO BARBOSA FRERES são investigados pela prática de homicídios ocorridos a mando da facção em Pontes e Lacerda, conforme consta do Relatório de Investigação no 2022.13.36724, o qual aponta que
MAYRA
e FÁBIO não apenas autorizaram, mas
determinaram a morte de JOSIAS VINICIUS DOS SANTOS

FAGUNDES
.

[...]

Demais disto, alguns dos representados possuem registros de antecedentes processuais criminais e policiais que reforçam a periculosidade e perfis voltados à prática de crimes. Vejamos:

Mayra Regina Silvina Anjos
cumpriu pena pela prática de tráfico de drogas, sendo, portanto, reincidente em tal prática delitiva (PEP n. 0014379-74.2011.8.11.0002)”.

A defesa da paciente requestou, perante o juízo de origem, a revogação da prisão preventiva ou a substituição pela domiciliar, sob o argumento de que se encontra gestante, além de ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 [seis] anos e possuir filhos menores de 12 [doze] anos de idade.

A autoridade coatora indeferiu o pleito deduzido, assim fundamentando:

“Perlustrando os autos, como também os argumentos suscitados, a razão assiste ao
parquet
.

Preliminarmente, como bem apontado pelo i. Promotor de justiça, a alteração feita pelo legislador, através das Leis 12.403 e 13.257, não tem como escopo, de forma direta, a concessão da substituição da cautelar extrema em domiciliar com a simples existência de filhos menores com até 12 (doze) anos incompletos, tendo em vista que, para tanto, faz-se necessário que esteja comprovado nos autos o prejuízo/malefício que afeta a criança a ausência da mãe, a qual se encontra enclausurada por força de prisão preventiva decretada em seu desfavor de forma devidamente fundamentada.

Ora, pensar de forma divergente do apontado acima faz nascer no ordenamento jurídico uma espécie de ‘blindagem’ às pessoas nessas condições (objetivas) cuja prisão preventiva seria, em tese, proibida, porquanto, reitero, a simples existência de dependentes na faixa etária positivada daria surgir o direito subjetivo à mãe de ter sua preventiva convolada em domiciliar.

Mas esse não foi o espírito do legislador, a alteração tem como ratio evitar que crianças com 12 (doze) anos incompletos ou menos sejam deveras prejudicadas por total ausência de responsáveis com a prisão de quem lhe provém sustento de forma exclusiva, de tal maneira que a retirada desse sustentáculo existencial lhe cause prejuízos irreversíveis.

Não é o que se apresenta nos autos, porquanto, novamente, como trouxe à baila o MP,
a defesa limitou-se a indicar a existência de filhos menores
sem, contudo,
trazer elementos que indiquem os prejuízos causados
(que não são presumidos) e, ainda, que os menores se encontram a esmo, o que dá a entender, pelo contrário, que não o estão.

Ademais, utilizando-se da mesma
ratio decidendi
acima explicitada, embora Mayra se encontre grávida,
não há nos autos informação de que não lhe estão sendo prestados os devidos cuidados médicos para que, de forma consequente, seja lhe convertida a prisão preventiva em domiciliar para tratamento
.

Com efeito,
embora possa se tratar de gravidez de risco
, havendo informação de que a cadeia em que se encontra esteja fornecendo-lhe o tratamento devido, porquanto sob a custódia do Estado, não emerge a necessidade de que, para tanto, galgue a liberdade.

De mais a mais, importante salientar que, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que existem nos autos indícios de que ambas possuem participação em organização criminosa que é responsável pela distribuição de entorpecentes e, ainda, diversos outros crimes ligados a referida prática, como, por exemplo, homicídios.

Ressai dos autos, de igual maneira, eventual participação em facção criminosa, que, como é cediço, possui meios violentos para o atingimento de seus objetivos e, ainda, inflige grande temor à sociedade e aos seus integrantes.

Soma-se a isso o fato de que não houve qualquer alteração fática do momento da decretação da prisão preventiva até o presente, haja vista que suscitado apenas argumentos vagos e destituídos de lastro probatório, motivo pelo qual os pedidos defensivos não merecem prosperar.

Pelo exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação/substituição da prisão preventiva por domiciliar, apresentados pelas custodiadas
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
e KELI LUZIA BEZERRA VICENTE.

Sem prejuízo do acima exposto, oficie-se ao ergástulo em que se encontra presa a pessoa de
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
requisitando informações acerca do tratamento que lhe está sendo fornecido para o seu estado de saúde/gravídico”.

Antes de tudo, convém destacar a gravidade dos crimes imputados à paciente,
Mayra Regina Silvina Anjos
, sendo apontada como uma das
lideranças
da facção criminosa “Comando Vermelho” em Pontes e Lacerda e em outras cidades da região.

Além disso, há fortes indícios do envolvimento da paciente com a prática dos crimes de organização criminosa, de associação para o tráfico, de lavagem de capitais e, até mesmo, de
determinar
a morte de Josias Vinícius dos Santos Fagundes a mando da referida facção.

Tais fundamentos autorizam a manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados, e o risco concreto de reiteração da prática delitiva, notadamente em virtude da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022].

Destaque-se, em adendo, que a paciente possui condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas
[4]
.

De outro lado, não se olvida o estado gravídico da paciente, inclusive com notícias de se cuidar de gestação de alto risco, por ser
“portadora de hipotireoidismo + hipertensão gestacional em tratamento, com uso de medicações específicas”
.

Além disso, a defesa insiste em asseverar que a paciente é genitora de quatro filhos, sendo dois deles menores de doze anos de idade, que pelo fato de ela se
“encontrar foragida”
, as crianças estão sob cuidados da avó materna, Maria Silvina Cruz, que, por sua vez, é cadeirante e requer cuidados especiais.

Ocorre que, conforme salientei na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela defesa, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que
a paciente encontra-se foragida
.

Enfrentando situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“Como se pode verificar, 9 pessoas foram denunciadas de integrarem organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Consta, ainda, que os entorpecentes comercializados eram provenientes do Estado do Amazonas, sendo distribuídos em Minas Gerais e São Paulo.

[...]

A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que a paciente encontra-se foragida, dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que,
‘a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida’
.

No caso, verifica-se que a paciente,
além de se encontrar foragida
, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

Observa-se
a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse
, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal
”
[5]
.

Some-se a isso que a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da presença da paciente para o cuidado de seus filhos menores, porquanto, segundo consta dos autos, eles residem com a avó materna, ficando sob a responsabilidade da irmã mais velha, Thayna Pereira dos Anjos, que conta 16 anos de idade.

Além disso, por mais que a avó das crianças seja cadeirante e, por essa razão, requeira cuidados especiais, não consta dos autos nenhum documento hábil a comprovar que a paciente era responsável por ela, ou sequer que residisse no mesmo endereço, uma vez que chegou ao meu conhecimento que os policiais tentaram cumprir o mandado de prisão preventiva naquele imóvel, porém a beneficiária não foi encontrada, estando, até este momento, foragida.

Por todas essas razões, máxime pelo fato de a paciente se encontrar foragida, não se patenteia admissível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, não obstante seu comprovado estado gestacional.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a PGJ, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A periculosidade da paciente é evidente, vez que integra a facção criminosa denominada
‘comando vermelho’
, sendo a contadora do grupo na região de Pontes e Lacerda.

A periculosidade da agente também se revela na medida em que há indícios de que ela tenha ordenado a morte de rivais da facção criminosa a qual pertence. É sabido que facções criminosas atuantes no Estado, praticamente em todas as cidades e logradouros, tem travado ferrenha disputa por espaço e controle do tráfico de drogas, o que tem contribuído para o significativo aumento da criminalidade violenta.

E, as mulheres mães de crianças/adolescentes têm sido cooptadas por essas organizações criminosas para a prática do tráfico de drogas, já que podem ser, em tese, beneficiadas com a liberdade ou prisão domiciliar em razão da decisão do STF no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641-SP.

Mas, no caso da paciente, além do envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico, há indícios de que esteja envolvida em homicídio de rival de sua facção criminosa, o que impede a concessão da liberdade/prisão domiciliar com base no referido HC n. 143.641-SP, do STF.

Portanto, não há dúvida que a liberdade da paciente acarreta risco social, sendo a segregação a maneira mais adequada para a garantia da ordem pública. Vale ponderar que a concessão de prisão domiciliar não será capaz de resguardar a ordem pública, uma vez que é comum o exercício da traficância no próprio domicílio.

Além da gravidade concreta do delito, há evidente risco de reiteração delitiva, eis que a paciente já foi condenada por crime da mesma natureza. Como bem ressaltou o i. Magistrado
a quo
:
‘Mayra Regina Silvina Anjos cumpriu pena pela prática de tráfico de drogas, sendo, portanto, reincidente em tal prática delitiva (PEP no 0014379- 74.2011.8.11.0002)’
(fls. 31 – PDF).

[...]

Em síntese, o cumprimento de medida privativa de liberdade, por si só, não é fato que impede a garantia dos direitos da gestante. A defesa não trouxe elementos que comprovem que eventual segregação será, concretamente, prejudicial à saúde da paciente ou do nascituro.

Aliás, cotidianamente se observa inúmeras situações em que o estabelecimento prisional, não sendo capaz de ofertar amparo médio específico ao(a) preso(a), o(a) escolta até unidade de saúde adequada, para que sejam tomadas as medidas médicas necessárias. Em outras palavras, ainda que a paciente esteja presa, nada impede que seja escoltada para fora da unidade, caso necessário”.

Nesse diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: os indícios suficientes de autoria, e a imprescindibilidade do encarceramento provisório para garantia da ordem pública, a denegação da ordem vindicada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYRA REGINA SILVINA ANJOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ademir Júnior de Souza Sales, Cícera Elizabete da Silva dos Santos, Fábio Barbosa Freres, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Thiago Barbosa do Amaral, Thiago Henrique Varconti e Thiago da Silva Bedone.

[2]
Ação Penal n. 1005727-19.2023.8.11.0006, que tramita perante a 4a Vara Criminal de Cáceres.

[3]
Fábio Barbosa Freres, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Junior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone, Maicon Antonio Ezequiel dos Reis e Larissa Ferreira Silva.

[4]
PEP 0014379-74.2011.8.11.0002. Arquivado definitivamente em 24/6/2020.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023